Tribunal: TJBA
Processo: 8022273-33.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022273-33.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JARDESON DA CONCEICAO BATISTA Advogado(s): HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, MATEUS SANTOS NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE COMO VETOR ÚNICO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Jardeson da Conceição Batista contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando a ilegalidade da exasperação da pena-base fundada na quantidade de maconha apreendida (5.110 g), requerendo sua fixação no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A dosimetria da pena deve observar rigorosamente os critérios legais, concretizando o princípio da individualização da pena e garantindo proporcionalidade e fundamentação adequada na fixação da reprimenda. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena, constituindo, contudo, vetor único de valoração. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser analisadas conjuntamente, não sendo possível fracionar esses elementos ou utilizá-los isoladamente para justificar a exasperação da pena-base. No caso concreto, a sentença elevou a pena-base exclusivamente em razão da quantidade de maconha apreendida (aproximadamente 5,1 kg), sem demonstrar circunstância concreta que evidenciasse gravidade excepcional da conduta. A ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis e a insuficiência da fundamentação utilizada tornam desproporcional a exasperação da pena-base em um ano acima do mínimo legal. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foram corretamente compensadas na segunda fase da dosimetria. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, diante da comprovação do tráfico interestadual, com aplicação da fração de 1/6. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem vetor único de valoração na primeira fase da dosimetria da pena, devendo ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas exige fundamentação concreta que demonstre gravidade específica da conduta, não sendo suficiente a mera referência isolada à quantidade de entorpecente apreendido. Ausente motivação idônea para o aumento da pena-base, impõe-se sua fixação no mínimo legal, com redimensionamento das fases subsequentes da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59. Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min., Sexta Turma, j. 25.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022273-33.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante JARDESON DA CONCEICAO BATISTA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.